Tribunal: TJMT
Processo: 1045405-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045405-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO PEDROSO CORNELIO DA SILVA - CPF: 921.430.401-72 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
LUIS FERNANDO PEDROSO CORNELIO DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
–– OMISSÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
LUIS FERNANDO PEDROSO CORNELIO DA
SILVA
em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
10
45405-67.2022.8.11.0041
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve inalterada a sentença de improcedência.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
está firmado em premissa equivocada, uma vez que
a ação se funda sobre a violação do dever de informação no momento da contratação e não sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso de apelação
reformando a sentença e julgando procedente a ação
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
2
27383159

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
LUIS FERNANDO PEDROSO CORNELIO DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
LUIS FERNANDO PEDROSO CORNELIO DA SILVA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1045405-67.2022.8.11.0041
, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve inalterada a sentença de improcedência.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A
Embargante assevera que o acórdão
está firmado em premissa equivocada, uma vez que a ação se funda sobre a violação do dever de informação no momento da contratação e não sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado.

Relata que
o Embargado a todo momento do processo tentou desvirtuar a matéria discutida, uma vez que a ação de funda sobre a violação ao dever de informação no momento da contratação que culminou no erro da contratação
e não sobre a validade do contrato
.

Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício
, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada
.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto LUIS FERNANDO PEDROSO CORNELIO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1045405-67.2022.8.11.0041 oferecido em desfavor BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita da parte apelante.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi enganado, pois a “Referida prática dos bancos acabam por induzir os consumidores a erro, visto que ao entenderem que se trata de um empréstimo consignado, espera que os descontos mensais, que ocorrem em seu holerite, sejam suficientes para quitar a dívida, abatendo o capital emprestado.”

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica dos contratos assinado juntado em ID. 217250330, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, bem como, o documento que aponta a modalidade contratual também elucida a respeito do cartão de crédito consignado no item “C”, in
verbis
:

C – Cartão de crédito Consignado: 1. O Cliente solicita a emissão e envio do cartão para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que somente desbloqueará o cartão após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e das compras, serviços, tarifas e encargos inerentes. 2. Saque (Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento. 3. O valor mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no Banco. 4.
A taxa de Juros fixada abaixo poderá ser alterada, por determinação do Órgão Consignante ou norma legal superveniente, sendo o Cliente informado através da fatura. (grifo nosso).

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6o, II do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que os documentos estão devidamente assinados e, cujas assinaturas assemelham-se aos constantes em documentos pessoais da parte apelante, não evidenciando, portanto, vício de consentimento.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possuía 30 (trinta)anos de idade, quando contratou o aludido
cartão,e
realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público, exercendo o cargo de Professor da Rede Estadual de ensino, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado. Inclusive, com destacou a parte Apelante, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Ademais a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Por mais de uma década vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, utilizando a modalidade cartão de crédito para realizar comprar no comércio local, bem como, solicitou saque via cartão (ID. 217250333), o que por si só descaracteriza empréstimo consignado, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de mais de uma década anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do
comportamentocontraditório
, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação
doempréstimose
deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou
deonerosidadeexcessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações
deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, logo, a data de finalização do consignado foi postergado a medida que perdurava a inadimplência do consumidor.

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigura a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que
suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (grifo nosso).

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes. Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva. O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes. Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação
da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID. 217250314, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

5 (cinco) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

2 (dois) descontos sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

2 (dois) descontos sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”.

Desse modo, não sendo comprovado a conduta ilícita da instituição financeira no caso dos autos, deve ser mantida a sentença na integralidade, por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais e materiais no caso dos autos.

2. Da abusividade dos descontos e das taxas de juros.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão, não deve prosperar a tese recursal, diante da ausência de comprovação de abusividade na cobrança da taxa de juros.

Sustenta a parte apelante que “que diante da previsão da Instrução Normativa INSS No 28 DE 16/05/2008 o custo efetivo total exigido no contrato de 4,80% ao mês é abusivo, pois supera o limite previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28 do INSS/PRESS”, apresenta a seguinte redação:

Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art.56 desta Instrução Normativa:

II -
a
taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo; (grifo nosso)

In
casu
, a modalidade contratual em análise refere-se a cartão de crédito consignado, não incidindo a referida norma no objeto da lide.

Desse modo, tal exame jurisdicional tem como parâmetro os índices previstos pelo Banco Central do Brasil.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO E CLÁUSULAS ABUSIVAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO APONTA QUAL É O PERCENTUAL DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Segundo
entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. No caso dos autos, a parte Apelante formulou pedido genérico em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devida, de modo que não ficou evidenciada de forma concreta a eventual abusividade na cobrança de juros praticada pela instituição financeira.

(TJ-MT 00010919820188110039 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) (grifo nosso)

Pois bem, verifica-se que o contrato constante da data 22/09/2011, não se aplica a revisão de juros do contrato de cartão de crédito, anteriores a 2012, circunstância para a qual não seria possível aplicar a taxa média desse tipo de operação, pois o BACEN não faz divulgação desse período, inviável análise para o referido período.

Outrossim, em análise as faturas juntadas aos autos em ID. 217250332, é possível verificar que a taxa de juros inicialmente cobrada no 05/01/2012, cuja monta perfaz:

4,86% a.m.

90,59% a.a.

Enquanto o isso o Banco Central do Brasil, no mesmo período previa a máxima de:

7,25% a.m.

131,51% a.a.

Igualmente, em período mais recente (10/12/2022), a instituição financeira lançou cobrança da taxa de juros, nos seguintes moldes:

5,50% a.m.

110,67 a.a.

Enquanto isso o BACEN previa:

4,77% a.m.

74,84 a.a.

Tais fatos denotam a ausência de abusividade na cobrança da taxa de juros, embora em período mais recente tenha apresentado uma cobrança a maior em relação ao índice do BACEN, contudo, tal fato por si só é incapaz de caracterizar a abusividade.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Logo, não encontra alicerce a tese da parte apelada quanto a abusividade perpetrada pela instituição financeira, eis que, não restou comprovado excesso capaz a ultrapassar o limite do razoável, carente está a tese arguida pela parte, de elementos caracterizadores da aludida abusividade, devendo ser reformada a r. sentença.

Ademais, é no mesmo rumo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de mais componentes capazes a demonstrar o excesso empreendido pelo banco apelado, não bastando apontar a cobrança a maior da taxa de juros estipuladas pelo Banco Central do Brasil, a saber:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal da parte apelante.

3. Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1., por consequência resta prejudicado o pleito por repetição do indébito.

4. Da capitalização de juros não pactuada.

No tocante à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Assevera-se que, no caso em exame, constata-se que quando da contratação (05/01/2012), a taxa mensal de juros foi fixada em 4,86% a.m. 90,59% a.a. (ID. 217250332).

Desse modo, verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, não há que se falar em restituição de indébito de montante supostamente pago a maior, já que foram legais.

Por conseguinte, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento). Ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.
”

Perceba que restou devidamente explicado que
das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações
.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre

as informações contratuais:

[...]
A
C – Cartão de crédito Consignado: 1. O Cliente solicita a emissão e envio do cartão para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que somente desbloqueará o cartão após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e das compras, serviços, tarifas e encargos inerentes. 2. Saque (Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento.
3. O valor mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no Banco.
4. A taxa de Juros fixada abaixo poderá ser alterada, por determinação do Órgão Consignante ou norma legal superveniente, sendo o Cliente informado através da fatura. (grifo nosso).

[...]

Diante disso, a matéria
f
oi suficientemente analisada, onde se verificou que não restou violado qualquer direito de informação, concluindo-se pela validade da contratação.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024